Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700407-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: SENHORINHA DOS SANTOS ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico (0716293-51.2022.8.07.0005) ajuizada por SENHORINHA DOS SANTOS ROSA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, bem como para obstar a inclusão em lista desabonadora de crédito, tendo atribuído pena de multa para cada descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Confira-se: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no benefício da autora compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Condiciono a medida acima ao depósito judicial da quantia indevidamente creditada na conta da autora, que deverá promovê-lo no prazo de 05 (cinco) dias. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos o contrato original que teria justificado os descontos no benefício da autora. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Encaminhe-se via sistema, eis que a parte ré é parceira do PJE. À secretaria deverá preparar o ato de comunicação em razão de erro persistente por ocasião da prolação desta decisão”. (ID 145197379.) – g.n. No agravo, a requerida pede a concessão de efeito suspensivo a fim de impedir qualquer condenação pecuniária por eventual descumprimento da liminar e, no mérito, a reforma da decisão para reduzir o valor da multa aplicada, bem como para estipular limite em caso de eventual descumprimento. Em suas razões, argumenta que a multa aplicada seria excessivamente onerosa, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito da parte contrária. Afirma que o contrato de crédito impugnado pela autora possui o valor de R$ 1.652,17, com parcelas mensais descontadas em folha de pagamento de R$ 39,90, sendo desproporcional a multa aplicada em R$ 1.000,00, pois supera em mais de 25 vezes o valor da parcela e sem definição de limite máximo. (ID 42601895.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 42601898.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico por meio do qual a autora agravada se insurge quanto à regularidade de contrato de empréstimo consignado sob o fundamento de que não formalizou a avença e alegando serem indevidos os descontos realizados em seus proventos de aposentadoria. Nesta sede, alegando ser desproporcional e desarrazoada, o banco agravante se insurge quanto ao valor da multa aplicada de R$ 1.000,00 por cada descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência e suspendeu os descontos das parcelas do empréstimo consignado realizados no benefício previdenciário da autora, além de obstar a inclusão em lista desabonadora de crédito. Confira-se: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento.” (ID 145197379.) – g.n. De fato, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida, no caso, de obstar “qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente”. A medida constitui forma de pressão sobre a vontade da parte destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. Nesse propósito, além de atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, necessário observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Isso porque, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). Outrossim, embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. No caso dos autos, assiste razão ao recorrente quanto a pretensão de redução do valor das astreintes, bem como a necessidade de imposição de limite máximo. Ao que consta, o contrato de empréstimo consignado questionado pela autora, a qual alega não ter formalizado, possui o valor de R$ 1.652,17 e parcelas mensais de R$ 39,90, cujo desconto fora suspenso sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada descumprimento. Ou seja, perceba que com apenas um único descumprimento, decorrente de eventual desconto de parcela mensal, no valor de R$ 39,90, resulta na incidência de multa de R$ 1.000,00, quantia que representa quase o valor total do crédito questionado nos autos (R$ 1.652,17), sem que tenha sido fixado limite máximo, revelando quantia excessivamente onerosa, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em tal situação, a legislação processual, na forma do art. 537, §1, I do CPC, permite a modificação do valor ou a periodicidade da multa que venha a se revelar excessivamente onerosa, insuficiente ou incompatível com a obrigação. No mesmo sentido: “(...) O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 6.2. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 7. Decisão reformada em parte apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, até que se atinja R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a partir da intimação pessoal da agravante. 8. Recurso parcialmente provido”. (07055771420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2021.) - g.n “(...) A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O fundamento do estabelecimento da multa é precisamente incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. No caso, razoável e adequada a redução da multa fixada em cumprimento de sentença, por ser suficiente à punição pelo descumprimento e observar a vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido”. (07312472020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 22/12/2022.) - g.n. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, assiste parcial razão ao agravante, porquanto se revela elevada a multa cominatória de R$ 1.000,00 por cada descumprimento da suspensão de desconto de parcela mensal no valor de R$ 39,90. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para reduzir o valor das astreintes para R$ 300,00 (trezentos reais) para cada descumprimento, limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 16:18:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador